Tribunal: TJBA
Processo: 8077206-02.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077206-02.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: IVANEI BRITO DIAS

Advogado(s)
:
LEANDRO ALMEIDA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA PROVISÓRIA LIMINAR. CONTRATO DE DEPÓSITO DE VASILHAMES DE GÁS. ALEGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS BENS. NOTAS FISCAIS COMPROBATÓRIAS. AUSÊNCIA DE ESBULHO POSSESSÓRIO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu liminar de reintegração de posse de 100 (cem) vasilhames de gás tipo P-13, sob o fundamento de que o agravante, após notificação extrajudicial, não teria devolvido os bens objeto de contrato de depósito. O agravante sustenta ter efetuado a devolução integral dos vasilhames em novembro de 2018, apresentando notas fiscais comprobatórias.

2. A concessão de liminar em ações possessórias exige a demonstração cumulativa dos requisitos previstos no art. 561 do CPC: posse anterior, esbulho praticado pelo réu, data do esbulho e perda da posse.

3. A apresentação de notas fiscais demonstrando a devolução dos vasilhames em novembro de 2018, anterior à notificação extrajudicial de 2024, configura elemento probatório suficiente para afastar, em juízo de cognição sumária, a caracterização do esbulho possessório.

4. A ausência de esbulho possessório torna inviável a manutenção da tutela liminar, pois inexiste direito a ser tutelado, configurando-se obrigação já cumprida pelo devedor.

5. A manutenção da decisão agravada implicaria imposição de obrigação já adimplida, sujeitando o agravante a penalidades injustificadas e constrangimentos desnecessários.

6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº. 8077206-02.2024.8.05.0000
, em que figura como Agravante,
IVANEI BRITO DIAS
, e como Agravado,
NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, na forma do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA